Tribunal: STF
Processo: RE 1025986
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 44.478/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Localiza Rent a Car S.A., mediante petição subscrita por advogados regularmente credenciados, busca a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 26 de junho e 4 de agosto de 2020, objetivando a apreciação da matéria constitucional em sessão presencial ou mediante videoconferência. Sustenta não comportar o caso a exceção de exame virtual, prevista no artigo 21-B, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, tendo em vista a falta de jurisprudência pacífica da controvérsia. Afirma a essencialidade do debate entre os Ministros sobre tema de extrema importância e de grande impacto social e econômico. 
    2. Ante o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando pauta dirigida, cheguei a ter cerca de 150 liberados. Este o foi em 25 de outubro de 2019. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: Os votos que não proferi!. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais fez-me acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Julga-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o virtual. Já houve a inclusão em pauta, devendo os Ministros pronunciar-se. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator